Tribunal: TJBA
Processo: 8013914-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013914-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS, BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO

AGRAVADO: MERCADO EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. DIREITO REGRESSIVO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de denunciação da lide formulado pela parte ré, com base no entendimento de que o direito regressivo poderia ser exercido por ação autônoma, conforme art. 125, § 1º, do CPC. A parte agravante fundamenta o pedido na existência de contrato de seguro com a Seguradora Mafre, cuja responsabilidade contratual estaria evidenciada nos autos, inclusive por manifestação da própria autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento da denunciação da lide à seguradora, com fundamento no art. 125, II, do CPC, diante da alegada obrigação contratual de indenizar a parte ré em eventual condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 125, II, do CPC autoriza a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por contrato ou por lei, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

A existência de contrato de seguro entre a parte ré/agravante e a Seguradora Mafre encontra respaldo nos próprios autos, especialmente diante da menção da parte autora ao contato com a seguradora e à realização de vistoria técnica.

Diante da relação jurídica contratual demonstrada, é cabível a denunciação da lide à seguradora, visando o exercício imediato do direito regressivo, o que se coaduna com os princípios da economia e da celeridade processual.

O indeferimento do pedido de denunciação, quando presentes os pressupostos legais, compromete a utilidade e a efetividade da tutela jurisdicional, além de potencialmente gerar duplicidade de ações sobre a mesma matéria.

A jurisprudência é pacífica quanto à admissibilidade da denunciação da lide nas hipóteses em que há demonstração da obrigação contratual da seguradora em indenizar os prejuízos causados pelo segurado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, II, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.22.136369-0/001, Rel. Des.ª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 14.09.2022, pub. 15.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013914-09.2025
.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante

NORSA REFRIGERANTES S.A
e como
agravado

MERCADO EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06